Tribunal: TJBA
Processo: 8029235-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029235-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO AGRAVADO: LURDES MARIA DE JESUS Advogado(s):CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão dos descontos efetuados diretamente em benefício previdenciário em razão de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), fixando multa diária de R$ 500,00, limitada ao total de R$ 10.000,00, em caso de descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência a fim de suspender os descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito com RMC; (ii) estabelecer se é legítima a fixação de multa cominatória (astreintes) para compelir o cumprimento da medida. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A existência de indícios de abusividade na contratação da modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem justifica a limitação ou suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário, como medida de proteção ao consumidor. A fixação de multa cominatória possui natureza coercitiva e visa garantir o cumprimento das ordens judiciais, sendo admissível desde que respeitados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. A alegação de eventual impossibilidade técnica ou burocrática para cumprimento da decisão judicial não é suficiente para afastar a multa imposta, sobretudo quando verificado que a parte agravante já se beneficiou de valores em montante superior ao originalmente contratado. O valor da multa diária fixada — R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00 — observa os parâmetros legais e se revela adequado à finalidade da medida antecipatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A tutela de urgência pode ser deferida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É legítima a limitação dos descontos em benefício previdenciário quando presentes indícios de abusividade na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem. A fixação de multa cominatória é admissível como instrumento coercitivo para cumprimento de decisão judicial, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A alegação de entraves operacionais não afasta o dever de cumprimento da ordem judicial nem impede a incidência da multa imposta. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8029235-84.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO BMG S.A. e Agravada LURDES MARIA DE JESUS. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.